Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003437-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS - CNPJ: 29.684.075/0001-10 (EMBARGANTE), TICKETMASTER BRASIL LTDA - CNPJ: 42.789.521/0001-10 (EMBARGADO), THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA - CPF: 873.344.611-34 (ADVOGADO), ISABELA CAMPOS VIDIGAL TAKAHASHI DE SIQUEIRA - CPF: 088.142.266-52 (ADVOGADO), JESSICA TOLOTTI CANHISARES - CPF: 070.504.359-29 (ADVOGADO), LORENA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - CPF: 072.671.064-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Associação de Defesa de Direitos Digitais – ADDD contra acórdão unânime que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente, no âmbito da ação coletiva n.º 1023499-50.2024.8.11.0041. A embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão, sustentando que a recusa da ré em fornecer informações inviabiliza o prosseguimento da ação coletiva, e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões relevantes, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão impugnado fundamenta de forma clara a inexistência de urgência concreta ou risco de ineficácia da tutela jurisdicional, conforme exige o art. 300 do CPC, afastando a concessão da tutela cautelar requerida.

A decisão enfrentou adequadamente os argumentos e precedentes citados pela parte, esclarecendo que o pedido se assemelha à produção antecipada de provas sem demonstração de risco de perecimento, o que inviabiliza sua concessão cautelar.

A expectativa de futura cooperação da ré, diante da ausência de resistência concreta, foi avaliada de forma coerente e não constitui contradição com a fundamentação do indeferimento da medida cautelar.

Não há negativa de jurisdição, tendo sido observado o dever de fundamentação previsto nos
arts
. 93, IX da CF e 489 do CPC, sendo desnecessária a análise expressa de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Não configura omissão o não enfrentamento literal de todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, quando a decisão está devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 489 e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1003437-78.2025.8.11.0000

ASSOCIACAO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS

x

TICKETMASTER BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Associação de Defesa de Direitos Digitais – ADDD, em face de acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente no bojo da ação
coletiva
n.º 1023499-50.2024.8.11.0041.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido.

Sustenta que a ré, apesar de já ter apresentado contestação, se recusou expressamente a fornecer as informações requeridas, contrariando a suposição adotada no julgamento de que haveria colaboração espontânea.

Argumenta que o indeferimento da medida cautelar inviabiliza a formulação do pedido principal, pois as informações pleiteadas são indispensáveis para individualizar a responsabilidade civil que se pretende discutir na ação coletiva.

A embargante também afirma que o acórdão deixou de enfrentar teses jurídicas e fundamentos legais relevantes ao deslinde da controvérsia, como a aplicação do poder geral de cautela e precedentes que tratam de situações análogas.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que o acórdão seja reformado, determinando-se à ré a prestação das informações requeridas na petição inicial.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade
específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso,
a
s alegações da embargante demonstram mero inconformismo com o conteúdo da decisão, que foi clara ao concluir que não restou demonstrada urgência concreta ou risco de ineficácia da prestação jurisdicional, nos termos do art. 300 do CPC. O acórdão analisou as razões do recurso, ponderou os fundamentos legais invocados e justificou a inexistência de elementos que exigissem a concessão da medida liminar.

Quanto à suposta omissão na apreciação das teses jurídicas e precedentes jurisprudenciais, o acórdão enfrentou adequadamente a matéria, esclarecendo que o pedido formulado pela embargante se assemelha a uma produção antecipada de provas, sem que tenha sido comprovada a urgência ou o risco de perecimento da prova, exigência da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Também não se verifica contradição entre os fundamentos adotados: a expectativa de que as informações sejam oportunamente prestadas, aliada à ausência de demonstração de resistência efetiva por parte da ré, afasta a configuração de risco imediato ao resultado útil do processo.

Por fim, não houve negativa de jurisdição, tendo sido cumprido o dever de fundamentação previsto nos
arts
. 93, IX da Constituição Federal e 489 do CPC. O fato de o acórdão não acolher as teses recursais não equivale à omissão ou ausência de prestação jurisdicional.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
os
embargante
s
se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025